Tribunal: TJSP
Processo: 1042910-55.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. Monitória – Cheques prescritos. Gratuidade recursal – Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira. Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de realização de prova pericial grafotécnica ou depoimento pessoa – Observância da Súmula 387 do STJ. Apelante não apresentou nenhum fato hábil a extinguir, modificar ou impedir o direito do credor. Reconhecimento da

Ementa:
APELAÇÃO. Monitória – Cheques prescritos. Gratuidade recursal – Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira. Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de realização de prova pericial grafotécnica ou depoimento pessoa – Observância da Súmula 387 do STJ. Apelante não apresentou nenhum fato hábil a extinguir, modificar ou impedir o direito do credor. Reconhecimento da dívida e sua inadimplência. Constituição do título executivo. Inteligência do art. 700 do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.